Tribunal: STF
Processo: ARE 1490898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. PERÍODO POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO ARBITRAL. CONTRATO DE FRANQUIA. EXISTÊNCIA OU NÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. NECESSIDADE. ART. 313, V, DO CPC/2015. 1. Resume-se a controvérsia a definir a competência para o julgamento de demandas distintas, a primeira instaurada perante juízo arbitral e a segunda ajuizada na Justiça trabalhista, envolvendo relação jurídica anterior e posterior à celebração de contrato de franquia no qual se estabeleceu a arbitragem como forma de composição de litígios. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível, diante da conclusão de que a atividade arbitral tem natureza jurisdicional, que exista conflito de competência entre Juízo arbitral e órgão do Poder Judiciário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça seu julgamento. 3. Hipótese em que a franqueadora busca, por meio de procedimento arbitral, o reconhecimento de que a rescisão do contrato foi motivada por justa causa, por culpa da franqueada, e o pagamento da respectiva multa contratual, ao passo que a representante técnica da franqueada, por meio de reclamatória trabalhista, busca o reconhecimento de vínculo empregatício em todo o período de relacionamento, antes e depois da celebração do contrato de franquia. 4. Verificada a impossibilidade de reunião dos processos em um mesmo juízo e havendo inegável vínculo de prejudicialidade entre eles, a questão deve ser resolvida mediante aplicação da regra prevista no art. 313, V, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 83ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO para decidir acerca da existência ou não de relação de emprego em todo o período reclamado, mantida a suspensão do procedimento arbitral por ele já determinada. Embargos de declaração prejudicados.” (e-doc. 59, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 101).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX; 97; 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIII e LIV; e 114, inc. I, todos da Constituição da República. Aduz preliminar de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem não se manifestou sobre as omissões apontadas nos embargos de declaração opostos. Afirma que houve ampliação indevida da competência do juiz laboral, gerando instabilidade das relações jurídicas. Argumenta que o STJ declarou, indiretamente, a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 9.307, de 1996, fazendo-o sem respeitar a cláusula de reserva de Plenário (e-doc. 106).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à análise de cláusulas contratuais. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 119).



    5. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em relação às alegadas violações ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LIV; e ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende, igualmente, do exame dos arts. 507-A da CLT; 313, V, do CPC; e 8º da Lei n. 9.307/1996, motivo por que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa” e “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário” (e-doc. 127, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Considerando que foi negado seguimento a parte do recurso, resta somente analisar as razões recursais relacionadas aos arts. 97; 5º, inc. LIII; e 114, inc. I, da Constituição da República.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “De acordo com o princípio basilar do Kompetenz-Kompetenz, consagrado no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996, é o próprio árbitro quem decide, com prioridade em relação ao juiz togado, a respeito da sua competência para decidir sobre a existência, a validade ou a eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 



    No entanto, no momento em que o árbitro ou o tribunal arbitral procede a esse exame e reconhece a sua competência para decidir determinado conflito de interesses, assim o faz considerando a pretensão deduzida pela parte requerente e a extensão dos efeitos do contrato e da cláusula compromissória nele inserida. 



    No caso, o contrato de franquia que deu origem ao presente incidente (e-STJ fls. 83-125), no qual foi ajustada a referida cláusula compromissória, foi firmado somente no dia 14/9/2020, ao passo que o direito invocado perante a Justiça laboral teria embasamento em suposta relação empregatícia que remonta ao ano de 2006. 



    De fato, na petição inicial da reclamação trabalhista, a reclamante requer que seja reconhecido o vínculo de emprego no período de 30/8/2006 a 27/5/2021, além dos reflexos financeiros e previdenciários dele resultantes. 



    Logo se percebe, portanto, que a referida cláusula compromissória não poderia abranger período anterior à assinatura do contrato de franquia, tampouco poderia ser invocada para fins de definição da competência para julgamento de demandas que não guardam nenhuma relação com a referida avença. 



    Nessa exata medida, impõe-se reconhecer a competência da Justiça trabalhista para decidir, com exclusividade, as pretensões voltadas ao reconhecimento de vínculo empregatício, ao menos no período anterior à assinatura do contrato de franquia (14/9/2020). 



    Posteriormente à referida data, a questão se torna um tanto mais complexa e merece análise mais acurada, tendo em vista que o contrato de franquia não poderia coexistir com o reconhecimento de vínculo empregatício entre a franqueadora e a responsável técnica da franqueada. 



    Com efeito, uma vez declarada a validade do contrato de franquia, não seria possível reconhecer a existência de vínculo empregatício. Do mesmo modo, se fosse reconhecida a existência de vínculo empregatício, não seria possível declarar a validade do contrato de franquia, tampouco da cláusula compromissória nele inserida, a evidenciar o risco de decisões conflitantes. 



    Diante dessa visível incompatibilidade, cumpre a esta Corte Superior definir qual questão deve ser decidida em primeiro lugar, se a concernente à validade do contrato de franquia ou a relativa à existência de vínculo empregatício, e qual é o juízo competente para a apreciação da matéria. 



    Não se pode perder de vista que a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes não é estanque, ou seja, ela pode ser modificada ao longo do tempo, a depender de determinadas circunstâncias e comportamentos das partes, a exemplo da assinatura de um contrato de franquia. 



    No caso, a relação jurídica estabelecida entre PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. e JANIARA VITORINO ARRUDA, a partir de 14/9/2020, passou a estar embasada em um aparente contrato de franquia no qual foi inserida uma cláusula compromissória estabelecendo que todas as disputas oriundas ou relacionadas à avença, incluindo aquelas relativas à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, seriam exclusivamente resolvidas por arbitragem. 



    Com base no referido compromisso arbitral, a franqueadora poderia sustentar que, até mesmo para reconhecer a existência de vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida entre as partes após 14/9/2020, seria competente o juízo arbitral, considerando que o contrato de franquia foi celebrado já sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que, ao inserir o art. 507-A na Consolidação das Leis Trabalhistas, passou a admitir a pactuação de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos individuais de trabalho, nos seguintes termos:



    (...)



    De fato, ao exigir a iniciativa do empregado ou a sua concordância expressa para admitir a eficácia da cláusula compromissória, o referido preceito legal pouco se distancia dos requisitos exigidos para a validação de compromissos arbitrais inseridos nos contratos de adesão (art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996). 



    No entanto, diante da natureza peculiar das relações trabalhistas, nas quais prepondera, em regra, a hipossuficiência do trabalhador e a indisponibilidade da maior parte dos direitos tutelados, normalmente assegurados por normas de ordem pública, seria temeroso conferir eficácia, com fundamento no art. 507-A da CLT, a uma cláusula compromissória inserida em uma avença que, formalmente, não se apresentava como um contrato individual de trabalho.



    Nessa linha de entendimento, não se mostra defensável a tese de que, mesmo para reconhecer ou não a existência de vínculo empregatício no período posterior a 14/9/2020, seria competente o juízo arbitral, dada a impossibilidade de se conferir eficácia a uma cláusula compromissória ajustada para reger as relações entre as partes de um contrato de franquia. 



    O raciocínio não é o mesmo quando se trata de definir a competência para a apreciação da pretensão deduzida pela franqueadora no procedimento arbitral, visto que, aí sim, deve ser observada a competência do juízo arbitral para decidir, com prioridade em relação ao juiz togado, a respeito da existência, da validade ou da eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 



    Quanto ao ponto, não se desconhece a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "(...) o Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral 'patológico', i. e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral" (REsp nº 1.602.076/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe 30/9/2016). 



    No mesmo sentido: AgInt no REsp nº 1.761.923/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021, e AgInt no REsp nº 1.396.071/BA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 28/8/2020. 



    No caso, todavia, ao deferir o pedido liminar nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000580-44.2021.5.02.0083 e determinar a suspensão do procedimento arbitral (e-STJ fls. 225-226), o JUÍZO DA 83ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO não procedeu a nenhum juízo, ainda que perfunctório, acerca da validade da cláusula compromissória, nem mesmo quando delimitou os efeitos da decisão por ele proferida (e-STJ fls. 239-241). 



    Nessa oportunidade, o magistrado até reproduziu a ementa de julgado desta Corte no qual se decidiu que, em circunstâncias excepcionais, o Poder Judiciário pode declarar a nulidade de cláusula compromissória claramente ilegal, mas não esclareceu se essa orientação se aplicaria à hipótese dos autos. 



    E considerando que o afastamento da norma contida no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.307/1996 somente se mostra legítimo em situações excepcionalíssimas, eventual decisão do Juízo estatal reconhecendo a ilegalidade de um compromisso arbitral patológico deveria estar exaustivamente fundamentada, com absoluta observância dos requisitos estabelecidos no art. 489 do Código de Processo Civil de 2015:



    (...)



    Assim, o simples fato de não ter sido declarada a nulidade do compromisso arbitral pelo Poder Judiciário é o quanto basta para que seja mantida a competência do CAESP para prosseguir na apreciação do procedimento arbitral que lá foi instaurado, nos limites da pretensão deduzida. 



    No entanto, verificada a impossibilidade de reunião de ambos os processos em um mesmo juízo e havendo inegável vínculo de prejudicialidade entre eles, a questão deve ser resolvida mediante aplicação da regra prevista no art. 313, V, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:



    (...)



    Na hipótese dos autos, conforme já salientado, a representante técnica da franqueada busca, no âmbito da reclamação trabalhista, o reconhecimento de vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida com a ora suscitante, inclusive no período posterior à data da celebração do contrato de franquia. 



    Nessa medida, a sentença de mérito que vier a ser proferida no juízo arbitral vai depender, inexoravelmente, do que vier a ser decidido quanto à existência ou não de vínculo empregatício entre os contratantes, inclusive após a celebração do contrato de franquia, período que também é objeto da ação em curso na Justiça do Trabalho, a ensejar a suspensão do processo cujo julgamento seja dependente do resultado do outro.” (e-doc. 59, p. 10-14).



    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).



    9. Quanto ao restante, vislumbra-se a existência de duas situações distintas, separadas pela assinatura do contrato de franquia discutido nos autos. Como trazido no acórdão recorrido, “o contrato de franquia que deu origem ao presente incidente (e-STJ fls. 83-125), no qual foi ajustada a referida cláusula compromissória, foi firmado somente no dia 14/9/2020, ao passo que o direito invocado perante a Justiça laboral teria embasamento em suposta relação empregatícia que remonta ao ano de 2006” (e-doc. 100, p. 10).



    10. O reconhecimento da competência da Justiça trabalhista em relação ao período anterior à assinatura do contrato de franquia se deu a partir da análise do contexto fático-probatório e não teve seus fundamentos discutidos pelo recorrente no recurso. Assim, torna-se inviável o acolhimento da pretensão de reforma desta parte da decisão, por falta de ataque a seus fundamentos, nos termos do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    11. Por outro lado, a conclusão da Corte de origem acerca da competência para análise das pretensões posteriores à assinatura do contrato de franquia encontra-se dissonante da entendimento desta Suprema Corte.



    12. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    13. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    14. A partir de tais precedentes, proferi decisão em relação aos mesmos autos principais relativos ao presente feito, no julgamento da Rcl nº 62.353/SP, no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz:



    “Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.”



    (Rcl nº 62.353/SP, de minha relatoria, j. 14/03/2024, p. 18/03/2024).



    15. Assim, no meu entender, à Justiça do Trabalho caberá a análise apenas dos fatos ocorridos anteriormente à assinatura do contrato de franquia, devendo o mais ser remetido ao Juízo arbitral competente, nos termos da cláusula compromissória acordada entre as partes.



    16. A partir da mesma razão de decidir, concluindo-se pela incompetência da Justiça do Trabalho para análise de situações análogas, aponto precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 2. Uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 53.311-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.”



    (Rcl nº 55.159-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 28/11/2022).



    17. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a competência do Juízo arbitral para decidir a controvérsia dos autos em relação ao período posterior à assinatura do contrato de franquia, em 14/09/2020. Mantida a competência do Juízo trabalhista em relação ao período anterior a tal data. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator